Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO. LICENÇA MÉDICA. PORTE DE ARMA DE FOGO. SUSPENSÃO. JUNTA MÉDICA OFICIAL. RETORNO. NOVA AVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. PRESENÇA.
1. O porte de arma do policial pode ser suspenso quando a Policlínica da PCDF assim o recomendar nas hipóteses de restrição laboral e licença para tratamento da própria saúde ou quando detectar a presença de risco de ameaça à integridade física própria ou de terceiros, o abuso, o uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas.
2. Estando a manutenção da suspensão de porte de arma do policial civil amparada em laudo de junta médica oficial e prévio parecer do Núcleo de Avaliação e Perícias Psicológicas, o Judiciário não pode adentrar no mérito da decisão administrativa, se não constatada qualquer ilegalidade, nem desproporcionalidade do ato.
3. Negou-se provimento ao apelo do autor.